Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Observado que os elementos de prova produzidos nos autos corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela autora, deve lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 1.2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não é uníssona quanto aos parâmetros que devem ser utilizados para a concessão da justiça gratuita em ação de inventário/arrolamento de bens. 1.3. Existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do TJDFT com precedentes no sentido da necessidade da averiguação da capacidade financeira dos herdeiros para analisar o cabimento do benefício da gratuidade, enquanto outros aduzem que seja apreciada a quantidade e a liquidez dos bens integrantes do espólio. 1.4. No caso em análise, independentemente do critério a ser utilizado, têm-se por evidenciados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça pleiteado.
2. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 2.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Gratuidade de justiça concedida.